Tribunal: TCU
Processo: 018.148/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Processo administrativo referente ao plano de fiscalização de obras. Revisão do plano anual referente ao Fiscobras 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, da revisão da seleção dos empreendimentos que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2026 deste Tribunal (Fiscobras 2026), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2026, das fiscalizações identificadas no Apêndice I da peça 12, sigiloso, com fundamento no art. 3o, parágrafo único, da Resolução-TCU 280/2016, e aprovar o cronograma de atividades sugerido pelas unidades técnicas especializadas; 9.2. autorizar a inclusão, no Relatório Consolidador do Fiscobras 2026, de seção específica com informações acerca de outros trabalhos estruturantes relacionados a obras públicas, realizados no período de agosto de 2025 a setembro de 2026, nos termos do art. 31, inciso VI, da Resolução-TCU 280/2016; 9.3. encaminhar este processo à Secretaria das Sessões (Seses) para que seja sorteado o relator do processo de consolidação do aludido plano, observado o art. 30 da Resolução-TCU 280/2016; e 9.4. restituir os presentes autos à SecexInfra para continuidade das fiscalizações e posterior consolidação dos trabalhos, conforme determinação do art. 31 da Resolução-TCU 280/2016.